Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu que a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
2. O ônus da prova quanto à caracterização dos elementos da responsabilidade (ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal) recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.066.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022). Por outro lado, o ônus de provar as “situações liberatórias” é do ente estatal.
3. Na hipótese, embora o autor alegue que sofreu danos em seu veículo ao colidir com buraco existente na rodovia EPGU/EPIA, não apresentou qualquer prova minimamente consistente de que o veículo de sua propriedade esteve envolvido no alegado acidente, tampouco de que os pneus danificados pertenciam ao automóvel por ele conduzido. As imagens juntadas não identificam modelo, placa ou qualquer elemento que vincule os veículos filmados ao recorrente, limitando-se a mostrar carros parados e pneus avariados sem individualização.
4. Além disso, ainda que os vídeos anexados captem a existência de defeito na pista, se não houve a devida contextualização do local em relação ao veículo do autor, com demonstração da ocorrência do fato alegado, fica inviabilizado o reconhecimento do nexo causal. A existência de reclamação na Ouvidoria sobre buracos no local, embora indicativa de omissão estatal, não supre a ausência de prova de que o suposto acidente efetivamente ocorreu com o autor, nem que os danos reclamados decorreram do defeito apontado.
5. Diante da ausência de comprovação do acidente e da inexistência de elementos que permitam vincular o dano alegado ao ente público, a manutenção da sentença improcedente se impõe, por se fazerem ausentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, ação ou omissão administrativa e o nexo causal.
6. Nesse sentido: “7. (...) os documentos que instruem o feito não comprovam, de forma incontestável, que o buraco descrito na petição inicial foi o causador dos danos alegados. Há prova da existência do buraco e ausência de sinalização, mas não da sua relação com o alegado evento danoso. 8. Desse modo, vê-se que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação de serviço pela recorrente e o resultado danoso experimentado pela autora. Ausente prova nesse sentido, ônus atribuído à autora, inexiste o dever de reparar os danos materiais alegados. Não se trata de hipótese de inversão do ônus da prova, tendo em vista ser possível a produção da prova dos fatos alegados pela autora, mediante registros fotográficos do momento dos fatos, que permitissem a identificação do local e o veículo atingido. Ademais, é impossível a produção da prova negativa pelas requeridas”. (Acórdão 2058900, 0711342-73.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.). Outros precedentes: Acórdão 2030106, 0703712-63.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025, Acórdão 2030077, 0708935-94.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.